Tribunal: TJPA
Processo: 0809338-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809338-27.2021.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0809338-27.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SIDNEY ARAUJO DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. GERALDO MELO DA SILVA - OAB PA17411 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADA.

MÉRITO
.

DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0809338-27.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SIDNEY ARAUJO DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. GERALDO MELO DA SILVA - OAB PA17411 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
SIDNEY ARAUJO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 01 de maio de 2021, o Recorrente ceifou a vida da vítima Ruberval Araújo Leal, agindo em manifesto intento homicida, com dois golpes de arma branca tipo porrete, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

De acordo com a denúncia, na data supracitada por volta das 22h:00, a vítima saiu para lanchar com sua esposa e, no caminho, encontraram Hélio, amigo do ofendido, para quem ofereceram uma carona.

Ao chegar à residência de HÉLIO, a vítima desceu de seu veículo e ficou em pé próximo à porta, ocasião em que o Apelante, se aproximou por trás de RUBERVAL e o golpeou violentamente com um pedaço de pau na região da cabeça, sendo que mesmo socorrido o ofendido evoluiu a óbito em razão da gravidade dos ferimentos.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 15179004).

Irresignada, a Defesa postula preliminarmente pelo reconhecimento do direito do apelante de recorrer em liberdade e, no mérito, aduz que o julgamento foi manifestadamente contrário às provas dos autos, ante a ausência de animus necandi, pelo que requer a anulação da sessão do Tribunal do Júri. Subsidiariamente, aponta injustiça na fixação da sanção e pleiteia a reforma da dosimetria (Id. 15455098).

Constam
Contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 15828909).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 16306870).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

PRELIMINAR

a.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão, a validade da segregação cautelar já foi analisada por ocasião do julgamento do HC 0811978-71.2023.8.14.0000 (Id. 16737147), que culminou na concessão da ordem e consequente expedição de alvará de soltura.

Assim, deixo de conhecer a questão preliminar.

Ultrapassada a análise supra, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do restante do apelo e passo a analisá-lo.

2.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que ausente o dolo específico, além do fato do recorrente ter agido em legitima defesa.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor praticou as agressões perpetradas contra o ofendido que o levaram a óbito com intento de ceifar sua vida (Id. 16597515 e 16597516).

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

3.

DA INJUSTIÇA QUANTO A DOSAGEM PENALÓGICA.

Ao individualizar a reprimenda do Apelante a magistrada de primeiro grau assim dispôs:

“O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau
normal
à tipificação penal. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de Súmula nº 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais,
É PRIMÁRIO
, haja vista a não existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não foram investigadas
pelo que nada tenho a valorar. Os
MOTIVOS
do crime são
neutros
. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a
qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CPB), pelo que deixo de valorá-la no afã de utilizá-la para qualificar o delito, evitando, assim, o “bis in idem”. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime são neutras, uma vez que
não extrapolam o resultado abarcado na tipificação penal
. Entendo que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para o crime.

Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho SIDNEY ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, em seu grau médio, qual seja, à
pena-base
em
15 (QUINZE) ANOS
DE RECLUSÃO.

Milita em favor do réu a atenuante referente à confissão do crime perante o Juízo, pelo que, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, atenuo a pena em 1/6 (UM SEXTO), fixando-a em 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Não havendo agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena, que torno final, concreta e definitiva, em 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, § 2°, inciso IV do Código Penal Pátrio.”

Neste ponto, assiste razão à defesa ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento na primeira etapa da individualização da
sanção
por inidoneidade da fundamentação.

Diante da inexistência de vetorial negativa, redimensiono a reprimenda inicial para 12 (doze) anos de reclusão.

Adentrando as demais fases da dosagem, mantenho a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, contudo deixo de integrá-la ao cálculo dosimétrico por força da súmula 231 do STJ.

Desta feita, torno a sanção definitiva no mínimo legal.

Diante de tais razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a reprimenda para
12 (doze) anos

de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, com fundamento no art. 33, §2º , ‘a’ do CP.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 08/01/2024